Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727377-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. P. DA SILVA FILHO PUBLICIDADE EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. EMBARGANTE: J. P. DA SILVA FILHO PUBLICIDADE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por J. P. DA SILVA FILHO PUBLICIDADE (ID 48333582) e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (ID 48455225) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47904076). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator